Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL.
I – A locatária foi informada previamente sobre a questão do uso compartilhado de duas subsalas existentes em sala comercial, por isso deu causa à rescisão antecipada do contrato de locação ao desocupar a subsala alugada sem notificação prévia ao locador.
II – As partes ajustaram penalidade específica para a situação de rescisão antecipada do contrato de locação sem notificação prévia, o que exclui a multa aplicada por infração contratual, que pressupõe a continuidade da relação jurídica. Reconhecido o excesso de execução quanto à multa cobrada com fundamento nas cláusulas 7a, parágrafo primeiro, e 8a, parágrafo segundo, do contrato de locação.
III – O direito ao recebimento dos honorários extrajudiciais, os quais não se confundem com os honorários que o Advogado contrata com seu cliente no escritório ou com os honorários judiciais devidos pela sucumbência processual, está previsto no art. 395 do CC. Para que haja o direito aos honorários extrajudiciais, deve haver comprovação da cobrança extrajudicial, da prestação do serviço extrajudicial desenvolvido pelo Advogado, bem como da ausência de pagamento pelo devedor, o que inexiste nos autos.
IV – A estipulação de honorários advocatícios sobre encargos locatícios vencidos na hipótese de cobrança judicial é indevida, pois referida verba configura ônus do exercício do direito de ação e será arbitrada conforme art. 85 do CPC. Reconhecido o excesso de execução quanto aos honorários advocatícios convencionais.
V – Apelação provida.